Tribunal: TJMT
Processo: 1064985-04.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064985-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO JOSE CORREA DA COSTA - CPF: 017.434.691-36 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1064985-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1064985-04.2025.8.11.0001

Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido:
Thiago José Correa da Costa

2
Recorrente:
Thiago José Correa da Costa

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE EM CONTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. CORRIDAS INTERNACIONAIS NÃO RECONHECIDAS. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE DADOS CADASTRAIS. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital responde pelos prejuízos decorrentes de fraude em conta de usuário, com realização de corridas internacionais não autorizadas; (ii) estabelecer se os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4.

A empresa que administra plataforma digital de transporte não atua como mera intermediadora tecnológica, pois controla o acesso ao sistema, estabelece regras de cadastro e segurança, gerencia os pagamentos e aufere remuneração pelas transações realizadas.

5.

O conjunto probatório demonstra que a conta do autor sofreu acesso fraudulento, com alteração indevida de e-mail cadastral e realização de corridas internacionais incompatíveis com sua localização, circunstância que evidencia falha nos mecanismos de segurança da plataforma.

6.

A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, risco inerente à atividade desenvolvida pela fornecedora, que não rompe o nexo causal e não afasta sua responsabilidade.

7.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o valor efetivamente cobrado na fatura do cartão de crédito corresponde a R$731,16 (setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos), tendo ocorrido estorno parcial, restando devido o montante fixado na sentença.

8.

A restituição deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança decorreu de transações efetivamente realizadas na plataforma por terceiro fraudador, não havendo demonstração de conduta dolosa da empresa.

9.

O valor da indenização fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fraude praticada por terceiro em conta de usuário de plataforma digital configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

2.

A empresa administradora da plataforma responde pelos prejuízos decorrentes de falhas nos mecanismos de segurança que permitam acesso fraudulento à conta do usuário.

3.

Quando há demonstração de engano justificável do fornecedor, a restituição de valores cobrados indevidamente em decorrência de fraude deve ocorrer na forma simples.

4.

A cobrança indevida decorrente de acesso fraudulento à conta do consumidor, associada ao bloqueio do serviço, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação número 1010025-51.2020.8.11.0041, Relatora Serly Marcondes Alves, julgado em 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1064985-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1064985-04.2025.8.11.0001

Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido:
Thiago José Correa da Costa

2
Recorrente:
Thiago José Correa da Costa

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda e Thiago José Correa da Costa.

Ação:
d
eclaratória de inexistência de débito
cumulada com
indenização por danos materiais e morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 343048368):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinou a restituição do valor de R$
541,86(quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)
, e condenou a empresa recorrente ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda

(Id. 343048382
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
Thiago José Correa da Costa

(Id
.

343048375
): requer a reforma da sentença,
p
ara que seja reconhecida a ausência total de estorno dos valores cobrados indevidamente e que a restituição seja em dobro.

Contrarrazões de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda

(Id. 343048387
): pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Thiago José Correa da Costa

(Id. 343620376
): defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1064985-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1064985-04.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido:
Thiago José Correa da Costa

2
Recorrente:
Thiago José Correa da Costa

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thiago Jose Correia da Costa em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Da narrativa inicial, o autor alega que em 11/09/2025, ao acessar o aplicativo da Uber, identificou diversas corridas internacionais não solicitadas, totalizando R$ 1.051,52(mil e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Relata que constatou que seu e-mail cadastrado havia sido alterado indevidamente em 06/07/2025, permitindo acesso fraudulento por terceiros.

Aduz que comunicou imediatamente a fraude à plataforma e à administradora do cartão de crédito, sem obter solução satisfatória. Razão pela qual permaneceu com cobrança indevida e bloqueio do aplicativo, serviço essencial para suas atividades profissionais.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço.

Inicialmente, no que tange a preliminar de justiça gratuita, cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao
benefício
. Não havendo comprovação suficiente nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a hipossuficiência alegada.

Preliminar
rejeitada.

Superada a preliminar, a
controvérsia central reside em definir se a Uber responde pelos danos decorrentes de fraude na conta do usuário.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em que pese a parte requerida alegar ser mera intermediadora tecnológica, a Uber não se limita a funcionar como simples vitrine de anúncios. A empresa controla o acesso à plataforma, define critérios de cadastro, autenticação e segurança, estabelece preços e condições de pagamento, gerencia os métodos de cobrança e aufere remuneração sobre cada transação realizada.

Portanto, verifica-se a existência de relação de consumo entre o autor e a parte requerida, razão pela qual se aplica o regime de responsabilidade objetiva previsto no Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o autor comprovou estar no Brasil nas datas das corridas por meio de vídeos e geolocalização, as transações ocorreram em países distintos em curto intervalo de tempo, houve alteração de e-mail cadastral sem notificação efetiva ao titular e a empresa não demonstrou ter adotado protocolos de segurança adequados para validar a mudança de credenciais.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera. O acesso fraudulento à conta configura fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela plataforma, que não rompe o nexo causal. A conta do autor foi invadida por falha nos mecanismos de segurança da plataforma, que permitiu a alteração de dados cadastrais essenciais sem validação adequada, caracterizando defeito na prestação do serviço.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou a empresa à restituição de R$ 541,86(quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), condicionada à comprovação de que os estornos não foram efetivados. O autor demonstrou, mediante juntada de faturas e comprovantes de pagamento, que não houve estorno integral dos valores cobrados. Ao contrário, foi compelido a pagar as corridas fraudulentas para reativar o acesso ao aplicativo.

Contudo, analisando detidamente a documentação acostada aos autos,
em que pese o autor alegar que a cobrança total foi de R$ 1.051,52(mil e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos, verifica-se na fatura do cartão de crédito apresentada que o valor efetivamente lançado foi de R$ 731,17(setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos), referente às três transações internacionais (AUD 84,35, CAD 44,39 e GBP 25,90).

Constata-se, ainda, que houve estorno parcial no valor de R$ 189,31(cento e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), conforme lançamento identificado na própria fatura como "EST CRED PROV CONTESTAC". Portanto, o valor remanescente efetivamente devido corresponde a R$ 541,86(quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), exatamente como calculado e fixado na sentença de primeiro grau.

No que tange a restituição em dobro,

embora tenha havido falha na prestação de serviço, não restou caracterizada conduta dolosa ou má-fé por parte da requerida. A cobrança decorreu de transações efetivamente realizadas na plataforma, ainda que por terceiro fraudador.

Desse modo, a restituição deve ser realizada na forma simples.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando sentença de improcedência na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O agravante alega fraude na contratação de empréstimo e nas transferências bancárias realizadas em sua conta sem autorização, pleiteando a nulidade das operações, a devolução dos valores e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a existência de fraude na contratação de empréstimo e nas transferências bancárias realizadas na conta do agravante, à luz das provas apresentadas;

(ii) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), incluindo a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, abrangendo os riscos da atividade, inclusive fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como reconhecido na Súmula 479 do STJ.

5. O conjunto probatório evidencia que o agravante foi vítima de fraude, sendo plausível a alegação de que o celular e o aplicativo bancário foram hackeados. A instituição financeira não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, conforme ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. As transações questionadas, realizadas em valores elevados e em sequência, eram incompatíveis com o histórico do agravante e exigiam diligência mínima do banco para verificar a legitimidade das operações, o que não foi observado.

7. Configurada grave falha na prestação de serviços bancários, gerando prejuízos financeiros e transtornos ao consumidor, impõe-se a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e à reparação dos danos morais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias realizadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. Em caso de operações bancárias suspeitas ou incompatíveis com o histórico do cliente, é dever da instituição financeira adotar diligências para prevenir prejuízos ao consumidor, sob pena de responsabilidade pelos danos causados.

(...)

(N.U 1010025-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)”.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por essas razões, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026